Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por ter sido cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se há lastro probatório suficiente no tocante à autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, bem como as mensagens de texto constantes de laudo pericial, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado seria o autor dos disparos contra a vítima.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.